Tribunal: STF
Processo: HC 64532
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS.
IMPROCEDENCIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS ALEGADAS.
A ALEGAÇÃO DE NÃO TEREM SIDO ESGOTADOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO
DO PACIENTE JA FOI REPELIDA NO JULGAMENTO DO HC 59184.
A JURISPRUDÊNCIA DO STF SÓ EXIGE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM ÓRGÃO
DE IMPRENSA LOCAL, QUANDO, NA COMARCA, EXISTE PUBLICAÇÃO OFICIAL,
O QUE, NO CASO, NÃO SE DEMONSTROU.
E IRREGULARIDADE IRRELEVANTE O TER SIDO A AFIXAÇÃO DO EDITAL - QUE
OCORREU - CERTIFICADA POR ESCREVENTE.
INEXISTÊNCIA DE DEFESA DEFICIENTE.
A EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA E NULIDADE
RELATIVA, QUE NÃO FOI ALEGADA, COM A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO, NO
TEMPO OPORTUNO.
EXASPERAÇÃO DA PENA QUE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.